Tribunal: TJBA
Processo: 0004545-69.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004545-69.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR APELADO: Acmeta Tecidos Calçados e Comfecções Ltda e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO ATO ORDINATÓRIO EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS INDICADOS. ART. 272, § 5º, CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco do Nordeste contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, referente a Cédula de Crédito Comercial, Nota de Crédito Comercial e Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular, no valor de R$ 204.395,57, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas necessárias à citação. O Apelante sustenta nulidade processual em razão de publicação defeituosa da intimação para pagamento das custas, ausência de intimação pessoal e violação ao princípio da não surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença em virtude da publicação do ato ordinatório em nome de apenas um dos quatro patronos indicados pelo Banco; (ii) estabelecer se seria exigível a intimação pessoal da parte para recolhimento de custas iniciais; (iii) verificar se a decisão configurou ofensa ao princípio da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação que desatende pedido expresso de publicação em nome de todos os patronos indicados configura nulidade absoluta, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, pois prejudica o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, havendo requerimento para publicação em nome de mais de um advogado, a intimação somente em parte deles é inválida (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/03/2021; AgInt no AREsp 2.130.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/10/2023). No caso, o ato ordinatório que determinou o recolhimento das custas de citação foi publicado em nome de apenas um dos advogados, em desacordo com o pedido expresso do Banco do Nordeste, o que configura vício insanável. A exigência de intimação pessoal do exequente para recolhimento das custas não encontra amparo no art. 485, IV e VI, do CPC, aplicando-se apenas à hipótese de abandono da causa (art. 485, III). A ausência de intimação válida prejudicou o exercício da defesa, ensejando error in procedendo e a nulidade de todos os atos processuais posteriores, inclusive da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A publicação de ato ordinatório em nome de apenas um dos patronos, quando requerida a intimação em nome de todos, é nula, à luz do art. 272, § 5º, do CPC. A extinção do processo com base no art. 485, IV ou VI, do CPC, por ausência de recolhimento de custas, não exige intimação pessoal da parte. O descumprimento do pedido de intimação em nome de todos os patronos configura error in procedendo e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 5º; 485, III, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.11.2020, DJe 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.130.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004545-69.2009.8.05.0039, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e como Apelada ACMETA TECIDOS CALÇADOS E COMFECÇÕES LTDA, MARCOS DOS REIS LEAL, LOURDES SOARES DE MOURA LEAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA